Tribunal: TJMT
Processo: 1040707-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040707-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[F. D. A. - CPF: 070.993.571-40 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 711.265.201-44 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 711.265.201-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE EM CIDADE DIVERSA DO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em razão de atraso significativo de voo que resultou em perda de conexão, pernoite em cidade diversa do destino e comprometimento do cronograma de viagem familiar de férias.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo nas circunstâncias do caso configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, deixando de apresentar documentos que demonstrassem condições meteorológicas adversas ou qualquer outra situação excepcional que justificasse o atraso.

5. O atraso significativo (aproximadamente 15 horas), que resultou em pernoite em cidade diversa do destino, perda de diária de hospedagem e comprometimento do cronograma de viagem familiar de férias, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se elevado em comparação com casos análogos, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O atraso significativo de voo que resulta em pernoite em cidade diversa do destino, perda de diária de hospedagem e comprometimento do cronograma de viagem familiar configura dano moral indenizável.

2. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR ATRASO DE VOO, registrada sob o no 1040707-67.2024.8.11.0002, ajuizada por
FELIPE DELMÃO ALMEIDA
, representado por sua genitora
JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA
, em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 310278383), o Juízo a quo condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de atraso significativo em voo com conexão, que resultou em pernoite em São Paulo e chegada ao destino apenas na tarde do dia seguinte, ocasionando perda de diária de hospedagem e impacto no cronograma familiar de férias em Porto Seguro/BA.

A parte TAM LINHAS AÉREAS S.A. interpôs recurso (ID. 310278384), alegando a inocorrência de dano moral por motivo de força maior/caso fortuito, afirmando que ofereceu assistência adequada ao apelado. Subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório.

Nas Contrarrazões (ID. 310278388), a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não comprovou a ocorrência de caso fortuito externo e que o prejuízo ultrapassa o mero dissabor, especialmente por envolver menor de idade.

Em seu Parecer (ID. 315565395), o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00, considerando que o valor fixado em primeiro grau estava além do razoável para casos análogos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega a parte Apelante que não houve dano moral, pois os transtornos no voo se deram por motivo de força maior/caso fortuito alheio à sua vontade, incidindo excludente de responsabilidade. Aduz ainda que ofereceu assistência ao apelado, sendo realocado no próximo voo com assentos disponíveis, bem como estadia em hotel, café da manhã e transporte. Subsidiariamente, argumenta que o valor arbitrado em sentença é desarrazoado.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de falha ou a ocorrência de caso fortuito externo, não tendo juntado qualquer comprovação de fechamento de aeroportos ou impossibilidade operacional decorrente de condições meteorológicas.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável em razão de atraso significativo de voo e, em caso positivo, à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, verifica-se que o autor, ora apelado, adquiriu pacote turístico com destino a Porto Seguro/BA, compreendendo trechos aéreos operados pela apelante, com saída de Cuiabá/MT em 10 de novembro de 2023 e retorno em 15 de novembro do mesmo ano. Contudo, o voo de ida, com conexão em Guarulhos/SP, sofreu atraso relevante já na origem, culminando na perda da conexão subsequente e forçando o pernoite da família em São Paulo, com posterior embarque apenas na tarde do dia seguinte.

Tal situação acarretou a perda de pelo menos uma diária da hospedagem contratada e impactou o cronograma familiar, que incluía comemorações com os pais da genitora do autor. Além disso, conforme narrado na inicial e não eficazmente contestado, a assistência material prestada pela companhia aérea foi precária, restringindo-se a fornecer estadia por tempo exíguo e alimentação inadequada.

A apelante sustenta que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, circunstância que afastaria sua responsabilidade. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação, deixando de apresentar documentos que demonstrassem a ocorrência de condições meteorológicas adversas, fechamento de aeroportos ou qualquer outra situação excepcional que justificasse o atraso. Ressalte-se que eventuais problemas operacionais ou técnicos caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade da transportadora aérea.

Quanto à configuração do dano moral, é certo que nem todo atraso de voo enseja automaticamente a reparação por danos morais. Conforme entendimento jurisprudencial,
"O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial."
Contudo, no presente caso, as circunstâncias específicas ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O atraso foi significativo (aproximadamente 15 horas), resultando em pernoite em cidade diversa do destino, perda de diária de hospedagem e comprometimento do cronograma de viagem familiar. Ademais, trata-se de viagem de férias, momento de lazer e descanso, cuja frustração parcial gera naturalmente angústia e desconforto que extrapolam os dissabores ordinários, especialmente considerando a presença de menor de idade, circunstância que agrava os efeitos psíquicos e afetivos do ocorrido.

Nesse sentido, tenho que a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, caracterizada pelo atraso injustificado do voo e pela assistência material precária, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência orienta que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No caso em apreço, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença mostra-se, de fato, elevado em comparação com casos análogos julgados por este Tribunal. Embora tenha havido falha na prestação do serviço e consequente dano moral, a assistência material fornecida pela empresa apelante, ainda que precária, deve ser considerada como fator de minoração do quantum indenizatório.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela empresa aérea.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025